Tribunal: STF
Processo: HC 215240
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 737.190, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 737.190, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente, menor de 21 anos na data dos fatos, é primário e possui bons antecedentes. Ressalt que a custódia do paciente configura mera “antecipação dos efeitos da condenação”. Aponta a falta de contemporaneidade da prisão, na medida em que “o feito teria ocorrido em 15.07.2021, enquanto que a prisão fora decretada tão somente em 28 de julho de 2021”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que o paciente possui doença renal, destacando que “um dos (seus) rins ‘funciona’ com capacidade mínima (11,7% - direito), estando o segundo órgão congênere já bastante comprometido, ‘trabalhando’ em 88,3% - rim esquerdo -, ante a mesma doença, contingenciando o emprego fisiológico de praticamente todo o sistema renal”. Ademais, pontua que “há estudos atuais que denotam o alto grau de vulnerabilidade de indivíduos, os quais cursam uma das moléstias crônicas descritas nestes autos, elevando exponencialmente a gravidade, ante a consabida contaminação pelo agente Sars-Cov-2”. Por fim, alega que, “desde os primados momentos têm (...) a defesa técnica se deparado com óbices a sua atuação, seja por (i) imposição ilegal de sigilo aos autos, ou mesmo, quando se deparou com o fato de o juizado ter despachado (ii) pela desconstituição de patrono”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares, “notadamente a possibilidade de uso de monitoramento eletrônico, a critério desse elevado juízo de cognição”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações de “óbices à atuação da defesa técnica” e de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, a hipótese de que se trata (prisão preventiva por roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo) não autoriza a imediata expedição de um alvará de soltura.



12. Tenho assentado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do STF que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator